Tribunal: TJMT
Processo: 1041351-87.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041351-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DE GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADAS. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por escritório de advocacia e instituição bancária contra sentença que arbitrou honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços
.
Alegações de nulidade da sentença, negativa de prestação jurisdicional, quitação contratual e pedido de majoração e redução da verba fixada.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
:

(i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão na análise de teses; (
iii
) se é cabível o arbitramento de honorários após rescisão contratual, diante de termos de quitação genéricos e da ausência de
resultado final
nas ações; e (
iv
) se o valor arbitrado observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, ante a suficiência dos documentos constantes dos autos para o julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença está devidamente fundamentada.

5. A ausência de previsão contratual sobre rescisão unilateral justifica o arbitramento de honorários com base no art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, aplicando-se os princípios da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Os termos de quitação são genéricos e não comprovam a quitação do débito relativo aos serviços prestados na presente ação.

7. Embora haja amparo legal para o arbitramento, o valor fixado mostra-se desproporcional à natureza e à complexidade dos serviços, sendo cabível a sua redução.

8. Os juros de mora incidem desde a citação, conforme o art. 405 do CC e o art. 240 do CPC. Com a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, aplica-se a Taxa SELIC como índice único de atualização.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do
banco
parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios. Recurso do escritório
não provido
.

Tese de julgamento:

“
1.
É cabível o arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral imotivada de contrato com cláusula de êxito, desde que haja efetiva prestação de serviços e omissão contratual sobre a forma de pagamento
.

2.
Termos de quitação genéricos não afastam, por si sós, o direito à verba honorária proporcional
.

3.
O valor arbitrado deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa
.

4.
A partir da vigência da Lei 14.905/2024, aplica-se a Taxa SELIC como índice único de atualização das dívidas civis
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 355, I; 240; 405; CC,
arts
. 421, 421-A, III; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 20/04/2020; STJ,
AgInt
no REsp 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13/02/2023; TJMT, N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, j. 26/02/2025; TJMT, N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, j. 26/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Galera
Mari Advogados Associados S/S e Banco Bradesco S.A. interpõem apelações contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em ação de arbitramento de honorários.

A sentença
(id.
287823873
)
julgou procedente o pedido inicial, fixando os honorários advocatícios devidos pela rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços em R$ 4.000,00, valor posteriormente majorado para R$ 17.841,31
em sede
de embargos de declaração, acolhidos com efeitos modificativos
(id.
287823880
)
. Determinou, ainda, a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, juros de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O escritório recorre (id.
287823882
), buscando a majoração dos honorários,
alegando que o valor inicialmente fixado na sentença era incompatível com a complexidade e extensão dos serviços prestados, invocando os critérios do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 e art. 85, §2o, do CPC
.

O banco, por sua vez (id.
287823884
), alega preliminarmente: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova essencial; e (
ii
) negativa de prestação jurisdicional, por não ter o juízo analisado todas as teses apresentadas na contestação. No mérito, defende que a existência de contrato escrito afasta o arbitramento, pois a remuneração estaria vinculada ao êxito, além de já ter havido quitação e inexistir proveito econômico. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado.

Ambos os recursos foram processados com apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO — PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A. sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais, especialmente a oitiva do representante do escritório para esclarecimento da forma de pagamento e do alcance das cláusulas contratuais.

Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

No caso em análise, a sentença foi devidamente fundamentada, destacando-se a suficiência dos documentos constantes nos autos para a formação do convencimento judicial, em razão da natureza da controvérsia, o que justificou a desnecessidade de produção de prova oral.

A controvérsia se limita à interpretação de cláusulas contratuais já constantes dos autos. Não havia, portanto, necessidade de dilação probatória. Ademais, como destinatário da prova, o magistrado possui discricionariedade para indeferir aquelas que julgar irrelevantes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/06/2022)

Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo
banco
.

VOTO – PRELIMINAR (NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O banco alega negativa de prestação jurisdicional, por suposta omissão quanto às teses levantadas nos embargos de declaração, em violação ao art. 1.022, II, do CPC. A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A sentença examinou de forma suficiente os elementos essenciais à controvérsia, com apreciação do contrato, da alegada quitação e da jurisprudência aplicável. A ausência de resposta expressa a cada argumento não compromete a validade da decisão, desde que esta esteja adequadamente fundamentada, como ocorre no caso.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

“O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.”

(
AgInt
no
AREsp
2.476.958/RS, Rel.
Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025)

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia recursal consiste na adequação do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, impugnado pelo Banco Bradesco S.A., que sustenta a inexistência de valores a serem arbitrados, alegando quitação contratual e ausência de proveito econômico, bem como no pedido do escritório Galera Mari Advogados Associados S/S pela majoração da verba fixada.

O banco defende a aplicação integral do contrato firmado entre as partes, alegando ausência de pedido de revisão ou anulação de cláusulas. A controvérsia, no entanto, não diz respeito à validade do ajuste, mas à omissão quanto à hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das ações.

A cláusula 17.6 prevê que, em caso de rescisão, será devida à contratada a quantia a que “eventualmente
fizer
jus”, limitada aos serviços concluídos, com perda do direito sobre os demais. Ao romper o vínculo, o banco inviabilizou a finalização das etapas e o recebimento da remuneração vinculada ao êxito.

A remuneração contratual está vinculada ao período de vigência, sem previsão específica sobre a forma de pagamento em caso de rescisão com processos pendentes. Diante dessa lacuna, incide o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial quando inexistente cláusula expressa ou quando for inviável aplicar a forma ajustada de remuneração.

O apelante sustenta que a intervenção judicial seria incabível por se tratar de ato jurídico perfeito, com fundamento nos
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil.

Embora a força obrigatória dos contratos seja regra basilar, ela não é absoluta. O próprio art. 421-A, III, reconhece a possibilidade de revisão judicial em caráter excepcional e limitado, como ocorre na hipótese em análise.

Não se busca modificar cláusulas pactuadas, mas suprir lacuna quanto à remuneração devida diante da rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da conclusão das ações. Trata-se de assegurar o equilíbrio contratual, com base nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da função social do contrato.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
, mas também do quantum
debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso
devido.[...]

(
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

[...]“
A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O
valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional
.”[...]
(N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025)

Trata-se, portanto, de medida que assegura remuneração proporcional aos serviços prestados, em conformidade com a função social do contrato prevista no art. 421 do Código Civil.

A
revogação do mandato antes da conclusão das execuções impede o reconhecimento do adimplemento total por parte do banco, legitimando o arbitramento judicial dos honorários, conforme o art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).

O dispositivo autoriza a fixação judicial dos honorários quando ausente previsão contratual específica ou inviabilizado o recebimento conforme pactuado, com base no trabalho efetivamente prestado.

Essa interpretação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
, mas também do quantum
debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso
devido.[...]

(
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

“A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O
valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 22, §2o, e 85, §2o e §11; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.[...] (N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025)

O
banco também
aponta termos de quitação firmados ao longo da relação contratual como prova de adimplemento. No entanto, tal alegação não se sustenta.

Embora o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, referentes aos períodos de 2016 a 2020 (id. 287823860), os documentos são padronizados e genéricos, limitando-se a reconhecer o pagamento por serviços prestados até determinadas datas, sem detalhar as ações envolvidas. As declarações renunciam a cobranças futuras relativas a períodos encerrados, mas não definem critérios de contraprestação nem comprovam, de forma inequívoca, que abarcam a ação objeto desta demanda. Nessa perspectiva, não é possível reconhecer a quitação integral dos honorários apenas com base nesses termos.

Nenhum desses documentos aborda de forma clara a remuneração por êxito vinculada à conclusão das ações mencionadas na petição inicial. Além disso, os termos têm conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das causas abrangidas ou critérios de aferição da contraprestação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços
jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa. [...] (N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Quanto ao valor arbitrado, o banco requer sua redução, alegando ausência de comprovação do resultado das ações indicadas e risco de enriquecimento sem causa
, enquanto o escritório pretende a majoração da verba honorária
.

No caso em análise, o escritório Galera Mari atuou em favor do Banco Bradesco S/A no processo no
0600518-23.2018.8.04.0001
,
desde o ajuizamento até a rescisão contratual unilateral ocorrida em novembro de 2020.

A sentença reconheceu a efetiva prestação de serviços pelo
escritório no processo
em questão
, considerando a complexidade da
ação
, o tempo de vínculo contratual e a interrupção imotivada da avença. Com base nos critérios do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, foram arbitrados honorários no valor de
R$ 17.841,31
.

Embora o arbitramento observe formalmente o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, o valor fixado não guarda proporcionalidade com a extensão e relevância do serviço prestado, justificando sua readequação.

Nesse contexto, a remuneração deve levar em conta critérios como tempo de atuação, complexidade, dedicação, utilidade do trabalho e a fase em que ocorreu a rescisão. Não se trata de pagamento vinculado ao êxito, mas da justa compensação pela contribuição efetiva do advogado.

No caso, embora tenha havido participação relevante durante a vigência do contrato, parte dos atos foi remunerada pontualmente conforme a cláusula de volumetria. Não há nos autos comprovação de atos de alta complexidade ou de impacto direto no
resultado final
, o que justifica a reavaliação do valor fixado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE.
DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar
excessivo.[...]

(N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Diante dessas circunstâncias, considero mais adequado e proporcional reduzir o valor arbitrado para R$
4.000,
00, quantia que remunera dignamente o trabalho efetivamente realizado, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Quanto aos juros moratórios, o apelante sustenta que deveriam incidir apenas a partir da sentença, e não da citação, como fixado na origem. A alegação, porém, não merece acolhimento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os juros incidem desde a citação, conforme o art. 405 do Código Civil, em conjunto com o art. 240 do Código de Processo Civil:

“O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes.” (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 899774 SC 2016/0092711-9, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2020)

No tocante à aplicação da taxa SELIC, cumpre destacar que a Lei no 14.905/2024 promoveu relevante alteração no Código Civil, ao estabelecer referido índice como critério único para atualização das dívidas civis, englobando, de forma unificada, a correção monetária e os juros moratórios. Ressalte-se, contudo, que tal inovação legislativa não modifica o termo inicial da incidência dos juros, limitando-se a consolidar o índice aplicável. Desse modo, mantém-se a citação como marco inicial para a incidência da SELIC, preservando-se a sistemática processual já consolidada na jurisprudência, ao mesmo tempo em que se assegura a observância da nova legislação quanto ao critério de atualização.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
do Banco Bradesco S.A., para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
ressaltando-se que sobre tal valor incidirão juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices legais até a data de entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a partir da qual passará a incidir exclusivamente a Taxa SELIC como índice único, englobando tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, conforme determinado pela referida legislação.

E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Galera Mari Advogados Associados S/S.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025